Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. ORDEM PÚBLICA. VIA TRANSVERSA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. Não houve insurgência do embargante em sede de apelação. O argumento apresentado está dissociado dos fundamentos do acórdão proferido por esta Turma, o que enseja o reconhecimento de inovação recursal.
2. Em que pese a análise sobre o valor da causa possa ser suscitada, de ofício, pelo Tribunal, a utilização de recurso por via transversa inviabiliza sua apreciação.
3. Adicionalmente, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. Todavia, o dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso.
4. A parte se insurge contra o valor da causa por ela mesma veiculado na petição inicial. Dessa forma, após a verificação de resultado desfavorável no âmbito recursal, pretende a modificação do quantum com o propósito de minoração do ônus financeiro. O pedido está em contradição com a vontade manifestada inicialmente, o que deve ser afastado.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração não conhecidos. Multa aplicada.